Tribunal: STF
Processo: ARE 1485630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR. RESOLUÇÕES DO CNJ E LEI ESTADUAL N. 15.804/2015. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ANOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.